Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718437-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAGDALA MARTINS DE LIRA DESPACHO Vistos, etc. Ante a certidão de ID 65103103, determino que se aguarde o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 1366243/SC, em que foi fixado o Tema 1234 em sede de repercussão geral, ante a possibilidade de modulação de efeitos ou modificação do tema em sede de Embargos de Declaração pendentes de julgamento. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do referido tema. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal